Tribunal: TJSP
Processo: 1000365-87.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CISÃO DAS TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS RECURSOS REPETITIVOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Tendo em vista o atual posicionamento firmado pelas Cortes posteriores em precedentes vinculantes, impõe-se, na espécie, ajustar o entendimento adotado no acórdão anterior para restabelecer os critérios fixados no título judicial.

Reconsidera-se o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CISÃO DAS TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS RECURSOS REPETITIVOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Tendo em vista o atual posicionamento firmado pelas Cortes posteriores em precedentes vinculantes, impõe-se, na espécie, ajustar o entendimento adotado no acórdão anterior para restabelecer os critérios fixados no título judicial.

Reconsidera-se o julgado, adequando-se o acórdão ao atual entendimento das Cortes posteriores.